Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CAMPOS DA SILVA - CPF: 000.130.911-07 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS – NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO – CONTINUIDADE DO PROBLEMA E INÉRCIA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de que a inversão do ônus da prova tenha ocorrido quando da prolação da sentença, pois o pleito de inversão se deu desde a inicial, tendo o Requerido apresentado impugnação, oportunidade em que manifestou desinteresse em produzir novas provas.

Em havendo a inversão do ônus da prova, e sendo demonstrado o vício de construção (decorrente de fissuras, rachaduras em paredes e piso), caberia à parte Requerida impugnar os valores requeridos a título de danos materiais, destacando o valor real, eis que é fato que os vícios existiam e foram sanados pela parte consumidora/autora/apelada, de modo que é incontestável os gastos para as correções necessárias.

“(...)Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Não merece reparos a sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e observa o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SISAN ENGENHARIA LTDA
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1000963-55.2018.8.11.0041
)
, movida pelo Autor/Apelado,
RENATO CAMPOS DA SILVA
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para
DETERMINAR
que a requerida efetue o pagamento dos danos materiais no importe de R$
6.517,63 (seis mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e
CONDENOU
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ). A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em síntese, a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, eis que a inversão do ônus da prova foi decretada somente na sentença – ocorrendo prejudicialidade quanto à instrução processual.

No mérito, aduz que não houve comprovação dos danos materiais.

Diz que “(...)
A parte autora/recorrida somente trouxe aos autos orçamentos que realizou quanto aos reparos que seriam devidos no imóvel, contudo, não há nos autos um recibo de pagamento de mão-de-obra, uma nota fiscal de compra dos materiais, ou ainda, um comprovante de transferência bancária (...)”; que “(...) o dano material deve ser comprovado no momento da distribuição do processo, vez que não se trata de lucros cessantes, mas sim, do alegado despendimento de valores que teria ocorrido por “culpa” da Recorrente”; que “(...) os orçamentos não são suficientes para comprovarem que o Recorrido realizou os aludidos gastos, razão pela qual o dano material não restou comprovado nos autos”.

Argumenta que não há prova de pagamento (nota fiscal e afins), capaz de demonstrar os valores gastos.

Quanto aos danos morais, manifesta-se pela inexistência de provas do dano, e que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de necessidade de comprovação – defendendo que a responsabilidade objetiva não se confunde com os danos presumidos (in re ipsa).

Requer a anulação da sentença, ante ao cerceamento de defesa sofrido com a inversão do ônus da prova somente na sentença e não durante a instrução processual.

No mérito, pede que seja afastada a condenação por danos materiais, eis que inexistente a comprovação dos valores despendidos pelo Apelado; que seja provido o apelo no sentido de considerar inexistente o dano moral, sendo afastada a condenação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a tal título. Subsidiariamente, requer seja o valor indenizatório minorado para R$ 1.000,00 (mil reais), diante do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, tendo em vista que a inversão do ônus da prova ocorreu quando da prolação da sentença.

Não procede a preliminar.

É caso de inversão do ônus da prova, eis que se trata de relação de consumo existente entre construtora e adquirente de unidade habitacional, de modo que quem detém o múnus de formar prova acerca da situação fática e jurídica é a parte Requerida, cabendo à parte Autora/Consumidora fazer prova mínima do alegado, a qual deveria ser desconstituída pela demandada/apelante.

Ademais, verifica-se que na inicial da ação foi requerida a inversão do ônus da prova; que houve impugnação quanto a tal pedido e também que a Requerida/Apelante se manifestou, inclusive, no sentido de que não pretendia produzir mais provas, além das já carreadas (termo de vistoria assinado pelo autor e termo de entrega do imóvel).

Desse modo, julgo pertinente a análise conforme o estado em que o processo se encontrava, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1000963-55.2018.8.11.0041
)
, movida pelo Autor/Apelado,
RENATO CAMPOS DA SILVA
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para
DETERMINAR
que a requerida efetue o pagamento dos danos materiais no importe de R$
6.517,63 (seis mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e
CONDENOU
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ). E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A alegação de que não há comprovante de recibos de pagamentos e, portanto, não houve demonstração de gastos não merece prosperar, eis que, efetivamente, a própria Apelante mencionou que tentou resolver o problema de vício de construção (rachaduras); todavia, como a situação voltou a se agravar (não foi solucionada questão, pois as rachaduras voltaram) foi novamente acionada – e posicionou-se no sentido de não poder fazer mais nada a respeito.

Ora, é fato que ocorreu o vício de construção e também que houve a solução – cabendo salientar que deveria a parte Apelante demonstrar que os valores apontados como gastos seriam desproporcionais e/ou indevidos, todavia não o fez, devendo, assim, suportar com os valores mencionados na exordial, com as devidas correções como apontado na sentença combatida.

No que diz respeito à alegação de ausência de danos morais, mostra-se descabida, sendo que vícios de construção e consequentes rachaduras em paredes e pisos de imóvel entregue por construtora/incorporadoras, em razão de contrato firmado, acarretam transtornos que ultrapassam e muito o mero aborrecimento, e que dão azo à indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, comungo com a sentença, a qual reproduzo, em parte:

“(...)
No caso, ao adquirir o imóvel, o autor objetivava uma moradia nova, em ótimas condições e livre da necessidade de reparos ou reformas, contudo, não foi o que encontrou.

As fotografias retratam serviços mal acabados, demonstram trincas e rachaduras, esteticamente verificáveis, que por si só já ultrapassa um mero transtorno/dissabor ou falha na prestação dos serviços.

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviços e inexistente qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, não resta dúvida de que a parte autora passou por transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, razão pela qual entende-se que faz jus a indenização por danos morais.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. (...) RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. RUPTURA DO DEVER DE SEGURANÇA. ART. 12 DO CDC. DEVER DE REPARAR AS FALHAS EVIDENCIADAS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Evidenciado, pelo conjunto probatório coligido aos autos, que os defeitos apresentados no imóvel da autora decorreram de falhas de construção, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos. Sendo suscetíveis de acarretar riscos à saúde do consumidor, os danos encontrados no imóvel acabam rendendo ensejo à responsabilidade pelo fato do produto, pois evidente ruptura da segurança legitimamente esperada pelo consumidor nessas situações. Abalo moral caracterizado em face da angustia vivenciada pelo demandante, decorrente dos defeitos construtivos no imóvel.
A ausência de habitabilidade plena do imóvel, caracterizada pela presença de infiltrações de todos os lados em consequencia de inexistência de impermeabilização das fundações, além do risco causado

deficiente compactação do solo, caracteriza o dever de indenizar, havendo claro nexo de causalidade entre os defeitos construtivos e os danos sofridos pela parte requerente
. Quantum indenizatório mantido, por se mostrar suficiente à compensação do dano, à gravidade da conduta e à situação econômico-financeira do ofensor. Dever de a parte demandada reparar os defeitos evidenciados pelo laudo pericial que decorre da responsabilidade pela falha na construção do imóvel. Verba honorária majorada. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066229907, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 16/09/2015) – grifei
”
.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - VÍCIOS CONSTATADOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

E, por fim, quanto ao pedido de minoração dos valores fixados a título de danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considero-os justos e adequados, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ocorrendo enriquecimento ilícito, sendo, portanto, observado o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que fixada em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023